Tribunal: TJES
Processo: 5019634-88.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019634-88.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S/A

APELADO: JAIR TEIXEIRA DOS REIS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PLANO DE APOSENTADORIA. CONTRIBUIÇÕES ESPORÁDICAS E ALTERAÇÃO DO VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PERIÓDICA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS EXPRESSAS. LEGITIMIDADE DOS PEDIDOS DO PARTICIPANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Brasilprev Seguros e Previdência S/A contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para determinar, dentre outras obrigações, a continuidade da possibilidade de alteração do plano de previdência conforme cláusula contratual, o reajuste da contribuição mensal, a autorização para aportes esporádicos e o fornecimento de extrato detalhado. A apelante alegou cerceamento de defesa por ausência de perícia atuarial, bem como defendeu a impossibilidade técnica das alterações pretendidas e pediu, em reconvenção, a resolução do contrato por onerosidade excessiva ou a modificação do vínculo contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela não realização de perícia atuarial; (ii) estabelecer se o participante possui direito à realização de aportes esporádicos e à alteração da contribuição periódica, nos moldes do contrato de previdência privada celebrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz é o destinatário da prova, competindo-lhe avaliar a suficiência do conjunto probatório existente nos autos, conforme art. 371 do CPC e precedentes do STF, não configurando cerceamento de defesa a não realização de perícia quando desnecessária à formação do convencimento.

O contrato de previdência privada firmado entre as partes prevê expressamente, na cláusula 3.4, a possibilidade de contribuições esporádicas pelo participante, bem como a cláusula 7.3 autoriza a alteração do valor das contribuições periódicas, sendo vedadas alterações unilaterais pela administradora, conforme cláusula 7.9.

A recusa da apelante em permitir os aportes e alterações contratuais é ilegítima, por contrariar as cláusulas pactuadas e violar o princípio da boa-fé objetiva e da vinculação contratual.

A alegação de desequilíbrio econômico-financeiro não se sustenta, pois as mudanças no cenário econômico poderiam ter sido previstas e são inerentes à atividade de previdência privada, não havendo fato extraordinário apto a justificar a revisão ou resolução contratual.

Em se tratando de relação de consumo, aplica-se a interpretação contratual mais favorável ao consumidor, nos termos da Súmula 563 do STJ, sendo abusiva a recusa da administradora em cumprir cláusulas expressas do contrato.

Precedentes jurisprudenciais convergem no sentido de reconhecer o direito do participante à realização de aportes esporádicos quando assim previsto no regulamento, afastando a necessidade de autorização da entidade de previdência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A não realização de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando presentes elementos suficientes à formação do convencimento do magistrado.

É legítima a realização de aportes esporádicos e a alteração do valor da contribuição periódica por participante de plano de previdência privada, quando expressamente previstas em cláusulas contratuais.

A recusa unilateral da administradora do plano em cumprir obrigações contratuais assumidas caracteriza violação ao contrato e à boa-fé objetiva.

Fatos econômicos previsíveis, como a variação das taxas de juros, não autorizam a revisão contratual por onerosidade excessiva em plano de previdência privada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 371 e 85, § 11; Código de Defesa do Consumidor, art. 47.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 202.094, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 25.05.2021; TJRJ, APL nº 0159960-52.2021.8.19.0001, Relª Desª Maria Regina Fonseca Nova Alves, DORJ 30.11.2023; TJRS, AI nº 5093788-07.2022.8.21.7000, Rel. Des. Niwton Carpes da Silva, DJERS 06.09.2022; TJSP, Apelação Cível nº 1016693-04.2021.8.26.0100, Rel. Des. Luis Fernando Nishi, j. 20.10.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5019634-88.2021.8.08.0024

APELANTE: BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A

APELADO: JAIR TEIXEIRA DOS REIS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível de Vitória, nos autos da ação ajuizada por
JAIR TEIXEIRA DOS REIS,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando: “
i)
que o autor continue realizando alterações constantes a cláusula 3.4 do contrato de seu plano, sem que a ré cause perturbação ou prejuízo;
ii)
que o valor da contribuição mensal do autor, conforme requerimento realizado junto ao seu gerente, seja reajustado para o valor de R$2.000,00 (dois mil reais), sem qualquer óbice da parte ré;
iii)
que o autor possa realizar aportes esporádicos no valor de R$7.300,00 (sete mil e trezentos reais), se assim desejar, sem entraves;
iv)
que o autor receba mensalmente da ré extrato com detalhamento dos seguintes itens: créditos dos juros, correção monetária, contribuição periódica e taxa de carregamento, e não apenas das contribuições/prêmios periódicos e taxa de carregamento;
v)
que esta Secretaria notifique a SUSEP do conteúdo desta sentença, para eventual imposição de multas e outras punições em razão do descumprimento do contrato do plano de previdência privada
”.

Em suas razões (id. 11817738) aponta a recorrente,
inicialmente, o cerceamento de defesa, porquanto não realizada a prova pericial
atuarial
oportunamente requerida.

No mérito, requer a reforma do
decisum
para julgar improcedente a demanda, diante da impossibilidade técnica de se realizar aportes esporádicos e aumentar o valor da contribuição periódica, bem como alterar a data de saída.

Aduz que caso seja mantida a possibilidade de novas contratações de renda no contrato - ou seja, a realização de aportes esporádicos, majoração da contribuição periódica e/ou a alteração da data de concessão do benefício -, haverá graves prejuízos para a coletividade dos participantes, na medida em que a solidez e solvência da Brasilprev restarão comprometidas, já que vem sendo obrigada, nos últimos anos, a realizar aportes extraordinários com recursos próprios como forma de garantir a solvência dos Planos FGB.

Defende, nesse contexto, ser legítima a recusa da entidade de previdência complementar em aceitar contribuições esporádicas, pois comprometem a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Prossegue afirmando que a contribuição esporádica possui caráter facultativo, não havendo falar em direito adquirido do participante, e, quando concluída, acarreta na compra de um novo benefício, que visa complementar aquele já contratado.

Caso superadas tais teses, requer a procedência da reconvenção a fim de que seja decretada a resolução do contrato em virtude da situação de excessiva onerosidade criada. Subsidiariamente, pugna pela conservação da relação contratual em novas bases, direcionando os aportes extraordinários para um plano PGBL.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

O autor ajuizou a presente demanda, alegando que é participante de plano de previdência privada administrado pela apelante, intitulado “Plano de Aposentadoria Brasilprev Júnior”, cujo contrato foi firmado na década de 90 e que possui correção monetária pelo IGPM + 06% por ano.

Afirmou, então, que em março de 2018 alterou o valor da contribuição periódica mensal, visando incrementar sua aposentadoria futura. Posteriormente, realizou diversos aportes esporádicos e alterações nos valores, nos meses de junho e julho de 2020.

Narrou que, em maio de 2021, solicitou novamente a realização de aporte e a alteração da contribuição mensal por telefone e e-mail, sendo os pedidos negados.

Relata, ademais, que recebia periodicamente o extrato de seu plano de previdência, contendo informações sobre créditos de juros, correção monetária, contribuição periódica e taxa de carregamento. Contudo, a apelante, sem aviso prévio, passou a emitir extratos mensais sem demonstrar os juros e as correções, dificultando o acompanhamento mensal do plano.

Requereu, assim,
i)
a condenação da Brasilprev ao pagamento de R$9.300,00 (nove mil e trezentos reais) a título de danos materiais;
ii)
o recebimento do extrato detalhado mensalmente;
iii)
a alteração do valor da contribuição mensal para R$2.000,00 (dois mil reais) e a realização de aportes esporádicos no valor de R$7.300,00 (sete mil e trezentos reais);
iv)
que a demandada permita ao autor realizar operações conforme a cláusula 3.4 do contrato;
v)
que a SUSEP seja notificada para imposição de multas pelo descumprimento do contrato.

Sobreveio a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos e, sem delongas, não vislumbro razões suficientes à sua reforma.

De início, rejeito a alegação de violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa aventada pela apelante.

Conforme cediço, no sistema processual vigora o princípio do livre convencimento motivado, de forma que cabe ao magistrado analisar a prova produzida, a fim de compreendê-la suficiente ou não à formação da sua convicção.

Assim, nos termos do art. 371 do CPC, o magistrado é livre na apreciação e valoração das provas, sendo que o simples descontentamento com a conclusão alcançada é incapaz de configurar o cerceamento de defesa.

No ponto, o Supremo Tribunal Federal pontificou que “
o juiz é o único destinatário da prova e a ele compete, com exclusividade, a decisão de sua pertinência ou não
” (HC no 202.094, Ministra Carmen Lúcia, 1ª Turma, DJe 25/05/2021).

Portanto, não há vício no julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstradas a instrução do feito e a presença de dados suficientes à convicção do julgador.

Na hipótese, a perícia atuarial pleiteada revela-se desnecessária, pois o pedido autoral se resume a reconhecer a possibilidade de se realizar aportes esporádicos, de acordo com os termos do contrato firmado.

Incursionando, agora, no mérito propriamente da demanda, verifico que a apelante discorre acerca do cenário econômico de criação do plano, destacando que, na década de 90, com a inflação e os juros elevados, a garantia de rendimento (IGPM + 6% ao ano) era compatível com o mercado. Contudo, com a mudança do panorama econômico (baixa das taxas de juros e a ausência de títulos públicos indexados ao IGPM), a manutenção do plano tornou-se demasiadamente onerosa, tendo a SUSEP autorizado o encerramento da comercialização dos Planos Tradicionais em 2013.

Defende, assim, que a realização de contribuições esporádicas pelo participante é apenas uma faculdade, dependendo de consentimento da entidade, além do que a autorização de tais aportes lhe causa excessivo prejuízo, pois impacta no cálculo e risco assumidos.

O contrato firmado prevê, em sua cláusula 3.4, que “
É facultado ao Participante, a qualquer instante, fazer Contribuições Esporádicas para o incremento ou recomposição do valor do Benefício de Aposentadoria por Sobrevivência inicialmente contratado
. As Contribuições Esporádicas obedecerão ao Valor Mínimo fixado para as Contribuições Normais e poderão ser pagas através de formulário próprio, tendo o mesmo tratamento dado à aquisição de uma renda adquirida sob a forma de Contribuição Única
”.

Ainda, a cláusula 7.3 estabelece que “
O Participante poderá solicitar alteração do valor das contribuições
, o que implicará na modificação do valor do Benefício correspondente. Os novos valores de Benefícios serão Calculados Atuarialmente”.

Por sua vez, a cláusula 7.9 disciplina:
“Respeitados os direitos adquiridos pelo Participante e/ou por seus Beneficiários,
toda e qualquer alteração a ser feita no Plano, pela BrasilPrev, dependerá da anuência dos mesmos
. Excetuam-se dessa anuência as alterações decorrentes de imposição legal, que terão aplicação tempestiva
.”

Assim, de fato, há cláusula contratual expressa que autoriza a realização de aportes esporádicos pelo consumidor e a majoração dos valores, o que impossibilita a administradora apelante de proibir, de forma unilateral, tais operações.

Registre-se que as cláusulas em comento não possuem nenhuma ressalva, inexistindo informação de que tais contribuições estejam condicionadas à autorização da Brasilprev, conforme por ela alegado.

Nesse contexto, também não procede a alegação de que a realização dos aportes em questão equivale a uma nova contratação, notadamente porque não há previsão no regulamento nesse sentido. A possibilidade de contribuições extraordinárias está devidamente prevista, indicando que essa hipótese configura apenas o cumprimento do plano contratado.

Desse modo, imperioso reconhecer que se revela ilegítima a recusa da apelante em permitir os aportes pelo participante.

Quanto aos pedidos formulados em sede de reconvenção, tenho que melhor sorte não assiste à recorrente.

No ponto, comungo do entendimento externado pelo magistrado primevo no sentido de que “
Conforme jurisprudência consolidada em casos semelhantes, a ré não pode alterar o plano do autor para viabilizar as alterações requeridas, uma vez que não há previsão contratual para tanto. Além disso, o contrato expressamente veda alterações unilaterais, enquanto permite que o autor realize as modificações pretendidas. Sendo esta uma relação de consumo, a interpretação contratual deve ser feita de forma mais favorável ao consumido
r”.

Outrossim, não vislumbro a existência de fato imprevisível suficiente a modificar o vínculo contratual existente entre as partes.

Isso porque a alteração das taxas de juros e a mudança da política econômica do país não são situações extraordinárias aptas a justificar a revisão por onerosidade excessiva do plano de previdência complementar, tratando-se de riscos inerentes aos investimentos envolvidos.

Mister destacar que a própria apelante estabeleceu as diretrizes do plano de previdência complementar oferecido à parte autora, razão pela qual deveria ter antecipado as oscilações no cenário socioeconômico do país e a elevação da expectativa de vida da população que, diferentemente do que sustenta, não se caracterizam como eventos imprevisíveis.

Esse vem sendo o entendimento adotado pelos Tribunais pátrios em demandas similares:

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA.

Contribuições esporádicas
. Sentença de procedência. Inconformismo do réu. Analisando os autos, observa-se que o 1º autor contratou plano de aposentadoria brasilprev Júnior para as suas duas filhas, 2ª e 3ª autoras. De início, cumpre mencionar que esta colenda câmara, no julgamento do agravo de instrumento 0061728-08.2021.8.19.0000, já com trânsito em julgado, deferiu a tutela provisória de urgência, e determinou que a ré desse integral cumprimento ao contrato celebrado entre as partes, mormente em relação aos aportes adicionais previstos na cláusula 3.4, sob pena de multa.
Nota-se que a referida cláusula 3.4 prevê expressamente a possibilidade de realização de contribuições esporádicas pelo participante, tendo restado demonstrado, no caso em questão, que vários pagamentos de aportes extras foram realizados, havendo posterior recusa da ora apelante.
Registre-se que a cláusula 7.9 determina que qualquer alteração a ser feita no plano pela brasilprev dependerá da anuência do participante, com exceção das alterações decorrentes da imposição legal. Cumpre destacar, também, que os autores formularam consulta à susep, que respondeu que os planos firmados até a data do arquivamento devem ser cumpridos integralmente e que contribuições esporádicas não significam novas contratações, tendo o referido produto sido arquivado por solicitação da sociedade que o comercializava. Assim, pelas razões expostas, e tendo restado comprovada a relação jurídica contratual entre as partes, bem como a previsão contratual que possibilita a contribuição esporádica, deve ser mantida a sentença recorrida, que julgou procedente o pedido autoral e, por conseguinte, tornou definitiva a tutela antecipada concedida, além de ter julgado improcedente o pedido formulado na demanda reconvencional, não havendo que se falar em necessidade de anulação para a produção de prova atuarial. Recurso conhecido e desprovido. (TJRJ; APL 0159960-52.2021.8.19.0001; Rio de Janeiro; Décima Oitava Câmara de Direito Privado; Relª Desª Maria Regina Fonseca Nova Alves; DORJ 30/11/2023; Pág. 580).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MORAIS. APORTES ESPORÁDICOS PELO PARTICIPANTE. EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO UNILATERAL DO PLANO. ALEGAÇÃO DE DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO PLANO NÃO COMPROVADA.
TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. (...). 2)
Havendo previsão contratual expressa (cláusula 3.4), impositivo autorizar que A participante realize aportes esporádicos, mormente diante de qualquer demonstração por parte da entidade ré de que tal fato comprometeria a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do plano, colocando-o risco, tampouco que o autor estaria objetivando subverter a finalidade do plano e auferir lucros exorbitantes
.
3) No regulamento do plano há vedação expressa de alteração de forma unilateral das regras contratuais (cláusulas 7.8 e 7.9), razão pela qual qualquer alteração, inclusive a proibição de aportes esporádicos, sem a concordância expressa do participante, não pode ser chancelada.
4) As obrigações que a entidade pretende impor à autora (impossibilidade de fazer aporte financeiro maior e de alterar a idade de saída do plano, a não ser por meio de uma contratação adicional ao plano previdenciário original) não possuem previsão contratual ou, pelo menos, não restou indicado pela recorrente onde estariam tais estipulações no Regulamento do Plano de Aposentadoria BrasilPrev. 5) A relação havida entre as partes é de consumo, consoante previsão da Súmula nº 563 do STJ, motivo pelo qual deve ser preservado o equilíbrio negocial entre o fornecedor e o consumidor, assegurando-se a igualdade nas contratações e observando-se o direito à informação. 6) Assim, evidenciada a probabilidade do direito invocado pela parte autora, impositiva se mostra a manutenção da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (TJRS; AI 5093788-07.2022.8.21.7000; Porto Alegre; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Niwton Carpes da Silva; Julg. 25/08/2022; DJERS 06/09/2022).

APELAÇÃO - PREVIDÊNCIA PRIVADA - REVISIONAL - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - Prova pericial atuarial - Desnecessidade
- Prova direcionada ao magistrado para a formação de seu livre convencimento - Preliminar afastada - Pretensão à repactuação ou resilição do contrato -
Alegação de desequilíbrio econômico e onerosidade excessiva - Descabimento - Mudanças no cenário socioeconômico e alteração das normas reguladoras da matéria que configuram fatores plenamente previsíveis e são inerentes ao risco da atividade exercida pela entidade de previdência privada - Onerosidade excessiva não verificada
- Revisão pretendida que, ademais traria desvantagem ao consumidor, contratante do plano há mais de 22 anos, em flagrante ofensa ao princípio da boa-fé contratual - Aplicação da Súmula 563 do STJ - Sentença mantida - RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. (TJSP; Apelação Cível 1016693-04.2021.8.26.0100; Relator (a): Luis Fernando Nishi; Órgão Julgador:32ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 23ª Vara Cível; Data do Julgamento: 20/10/2022; Data de Registro: 24/10/2022).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Na forma do §11, do art. 85, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 02% (dois por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.